Tribunal: TJDFT
Processo: 0002392-44.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002392-44.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA/DF DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cumpra-se o segundo parágrafo da decisão ID 15737652. Oficie-se também ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, com cópia do ofício ID 16702812 e dos comprovantes da transferência dos valores, encaminhando o ofício e anexos por e-mail. Dê-se ciência ao Ministério Público. Após, arquive-se com as cautelas necessárias. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios